Tribunal: TJBA
Processo: 8047526-40.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8047526-40.2022.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Irecê Processo de 1° Grau: 8004597-50.2022.8.05.0110 (IP) Impetrante: Igor Dias Leite (OAB/BA 64774) Paciente: Ana Glória Evangelista Freire Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mário Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA APREENSÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADAS. EVIDENCIADO NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS AS FUNDADAS SUSPEITAS A JUSTIFICAR A BUSCA PESSOAL, BEM COMO A JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO DA RÉ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE IMPÕE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA NO PONTO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS DENEGADO. - Presentes o Fumus commissi delicti e o periculum libertatis, cabível a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal. - A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está adequadamente fundamentada, em observância ao disposto no Art. 93, IX, da Constituição Federal, estando presentes os requisitos da prisão cautelar como forma de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta criminosa, apreensão de 3,054kg (três quilogramas e cinquenta e quatro gramas) de cocaína (Crack), uma pistola semiautomática com numeração de série adulterada e modificação não permitida para alterar seu funcionamento, apta a realização de disparos, 4 (quatro) cartuchos .9mm, 8 (oito) cartuchos de caça, 2 (dois) carregadores para cartuchos .9mm, e um caderno com anotações referentes às atividades do tráfico de drogas. - Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventuais condições pessoais favoráveis, como a primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não obstam a decretação da prisão preventiva nem conferem ao paciente o direito à liberdade provisória (AgRg no RHC 142.553/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia decidiu, por unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto.